Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007317-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO:
ALEX PEREIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE BENS — SNGB COMO MECANISMO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO FINALÍSTICA DA FERRAMENTA. SISTEMA DESTINADO À GESTÃO, RASTREABILIDADE E DESTINAÇÃO DE BENS JÁ ALCANÇADOS POR DECISÃO JUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O EXECUTADO FIGURA COMO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE JURÍDICA EM TESE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RESULTADO DISTRIBUÍVEL OU DE CRÉDITO PATRIMONIAL PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO. MERA ATIVIDADE EMPRESARIAL E CONDIÇÃO SOCIETÁRIA INSUFICIENTES. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO QUE NÃO DISPENSA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB para pesquisa patrimonial e a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao executado em sociedade empresária da qual figura como sócio administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o SNGB pode ser utilizado como ferramenta de pesquisa patrimonial para localização de bens ainda desconhecidos do devedor; e (
ii
) saber se a mera condição de sócio
administrador de empresa ativa autoriza a penhora de lucros e dividendos sem prova mínima de distribuição, apuração ou existência de crédito em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SNGB, instituído pela Resolução CNJ no 483/2022, destina-se à gestão, rastreabilidade e controle de bens já alcançados por decisões judiciais, não se confundindo com ferramentas ordinárias de investigação patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou SNIPER.

A finalidade normativa do SNGB é administrar bens judicializados, com controle de guarda, cadeia de custódia, movimentação e destinação, razão pela qual sua utilização para descoberta de patrimônio oculto ou desconhecido extrapola o regime jurídico do sistema.

A penhora de quotas sociais, lucros ou dividendos é juridicamente possível, mas pressupõe a existência de direito patrimonial economicamente identificável pertencente ao sócio executado, não bastando a demonstração de que a empresa está ativa ou de que o devedor figura como sócio administrador.

A ausência de prova de distribuição de lucros, apuração de dividendos ou existência de crédito líquido em favor do executado impede a constrição pretendida, sob pena de indevida confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio particular do sócio.

A efetividade da execução deve conviver com a legalidade, a proporcionalidade, a utilidade da medida e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sem converter instrumentos executivos em diligências constritivas desprovidas de lastro probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB destina-se à gestão de bens já alcançados por decisões judiciais, não se prestando à pesquisa patrimonial de ativos desconhecidos do devedor. 2. A penhora de lucros e dividendos de sociedade da qual o executado é sócio exige prova mínima da existência de valores distribuídos, apurados ou
distribuíveis em seu favor, não bastando a mera condição de sócio administrador de empresa ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CC, art. 1.026; Resolução CNJ no 483/2022,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.326.883/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023,
DJe
21.12.2023; TJMT, AI no 1024311-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025,
DJe
08.09.2025; TJMT, AI no 1019055-97.2024.8.11.0000, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024,
DJe
17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de origem no 1005062-75.2021.8.11.0037, em demanda fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, ajuizada em face de Alex Pereira.

No curso do feito, a agravante requereu a realização de busca de bens por meio do
Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB
, bem como a penhora de lucros e dividendos que seriam de titularidade do executado na empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais Ltda.

O Juízo de origem indeferiu ambos os pedidos. Quanto ao SNGB, consignou que a ferramenta se destina à gestão de bens já judicializados, e não à pesquisa patrimonial de ativos ainda desconhecidos.

Quanto à penhora de lucros e dividendos, entendeu ausente comprovação do funcionamento efetivo da empresa, do recebimento de valores pelo executado ou da efetividade prática da medida constritiva.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese,
que a execução tramita desde julho de 2021 sem êxito na localização de bens penhoráveis;

Alega que já foram realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas; que o executado figura como sócio administrador de empresa ativa perante a Receita Federal;

Defende que a penhora de lucros e dividendos encontra amparo no Código de Processo Civil;

Por fim, assevera que o indeferimento das medidas postuladas viola os princípios da cooperação e da efetividade processual.

O recurso foi interposto no prazo legal, estando presente a hipótese do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e é dispensado do preparo, uma vez que as agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita.

(ID. 335223898)

Tutela recursal
indeferida
no
ID
3
36405358
.

Sem contraminuta recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: ALEX PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de origem no 1005062-75.2021.8.11.0037, em demanda fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, ajuizada em face de Alex Pereira.

No curso do feito, a agravante requereu a realização de busca de bens por meio do
Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB
, bem como a penhora de lucros e dividendos que seriam de titularidade do executado na empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais Ltda.

O Juízo de origem indeferiu ambos os pedidos. Quanto ao SNGB, consignou que a ferramenta se destina à gestão de bens já judicializados, e não à pesquisa patrimonial de ativos ainda desconhecidos.

Quanto à penhora de lucros e dividendos, entendeu ausente comprovação do funcionamento efetivo da empresa, do recebimento de valores pelo executado ou da efetividade prática da medida constritiva.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Da realização de pesquisas

patrimoniais via sistemas.

A controvérsia devolvida a esta Câmara é objetiva e consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu, de um lado, a utilização do SNGB como instrumento de pesquisa patrimonial e, de outro, a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado em sociedade empresária da qual figura como sócio administrador.

Quanto ao primeiro ponto,
não assiste razão à agravante.

O Sistema Nacional de Gestão de Bens foi instituído pela Resolução CNJ no 483/2022 com a finalidade de gerir bens alcançados por decisões judiciais, permitindo controle de bens sujeitos a apreensão, penhora, sequestro ou arresto, inclusive quanto à guarda, cadeia de custódia, movimentação e destinação.

A própria regulamentação do CNJ revela que se trata de sistema de gestão e rastreabilidade de bens já vinculados a providência judicial, e não de mecanismo ordinário de investigação patrimonial equiparável ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou SNIPER.

A interpretação literal da norma que institui o SNGB já conduz a essa conclusão, pois o art. 1o da Resolução CNJ no 483/2022 refere-se a bens
“alcançados pelo cumprimento de decisões judiciais”
.

A interpretação sistemática confirma o mesmo resultado, uma vez que o art. 2o descreve funcionalidades de integração, consolidação de informações, movimentação, cadeia de custódia, cadastro individualizado, geração de etiquetas e relatórios estatísticos, todas associadas à administração de bens já submetidos a restrição ou apreensão judicial.

Ademais, a finalidade do SNGB é conferir racionalidade, segurança e controle à gestão de bens judicializados, evitando extravios, depreciação, perecimento e ausência de destinação adequada.

Não se extrai de sua disciplina normativa vocação para funcionar como ferramenta de descoberta de patrimônio oculto ou desconhecido do devedor.

A propósito, trago entendimento jurisprudencial que
corroba
o entendimento
expsoado

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PELOS SISTEMAS PREVJUD, CAGED, INSS E SNGB. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

5. O STJ pacificou o entendimento de que é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial, dada a natureza alimentar de tais verbas.

6. Como o desconto buscado não se refere à pensão alimentícia nem a nenhuma outra exceção legal, não há fundamento para o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido.

7. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) não se trata de ferramenta voltada à pesquisa patrimonial para localização de bens desconhecidos em nome do devedor, mas sim de sistema destinado à organização e movimentação de bens já conhecidos e vinculados a processos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. As pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS são inviáveis quando objetivam penhora de verba salarial, ante a regra geral de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV do CPC
. 2. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) destina-se ao gerenciamento de bens já constritos e vinculados a processos judiciais, não se prestando à pesquisa patrimonial ou localização de ativos desconhecidos."

[...]
(N.U 1024311-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 08/09/2025)

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente o regime jurídico do sistema ao indeferir sua utilização para finalidade diversa daquela prevista em sua regulamentação.

2.Da penhora de lucros e dividendos.

No tocante à penhora de lucros e dividendos, a análise exige distinção relevante.

É juridicamente possível a constrição de quotas sociais pertencentes ao devedor, bem como de valores que efetivamente integrem o seu patrimônio individual, inclusive lucros ou dividendos regularmente distribuídos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora de quotas sociais para satisfação de dívida particular de sócio, ressalvando a necessidade de observância do regime próprio e do caráter subsidiário da medida em determinadas hipóteses.

Todavia, a possibilidade abstrata da constrição não equivale à autorização automática para penhorar lucros e dividendos sem demonstração mínima de que tais valores existem, foram apurados ou se encontram em vias de distribuição ao sócio devedor.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA.DEFERIMENTO DE PENHORASOBRE QUOTAS SOCIAIS E AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor.
Precedentes. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo independente da decisão singular que aprecia o recurso especial ou agravo acarreta a preclusão da matéria nãoimpugnada.3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2326883 MT 2023/0087141-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 1.026 do CC, é autorizado, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190559720248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024) (
g.n
.)

No caso em apreço
, a agravante demonstrou apenas que a empresa indicada estaria ativa e que o agravado figuraria como
sócio administrador
, elementos que, embora possam justificar diligências futuras adequadamente formuladas, não comprovam, por si, que houve distribuição de lucros, pagamento de dividendos ou existência de crédito líquido e exigível em favor do executado.

Nesta senda, a
penhora deve recair sobre bens ou direitos economicamente identificáveis do devedor.

Quando se pretende constrição sobre lucros ou dividendos, é indispensável demonstrar, ao menos em grau mínimo, que há resultado distribuível ou crédito pertencente ao sócio executado.

A mera condição de
sócio administrador
não autoriza presumir recebimento de lucros, sobretudo porque sociedades empresárias podem estar ativas sem distribuir resultados, podem reinvestir lucros, apresentar prejuízo contábil, possuir reservas indisponíveis ou simplesmente não ter deliberado qualquer distribuição.

Vale ressaltar, ainda, que o
patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio particular do sócio, de modo que a execução movida contra a pessoa física não pode alcançar, de forma direta e indiscriminada, recursos pertencentes à sociedade empresária, salvo nas hipóteses legais próprias, como a desconsideração
da personalidade jurídica, que não constitui objeto da decisão agravada.

Também não socorre a agravante a invocação genérica da penhora de faturamento. A penhora de faturamento empresarial possui disciplina própria e pressupõe cautelas específicas, inclusive fixação de percentual adequado e preservação da atividade empresarial.

No caso concreto, há ainda uma razão adicional para a manutenção da decisão: a empresa indicada não é a devedora nos autos, mas terceiro em relação à obrigação executada, ao menos segundo os elementos disponibilizados.

Assim, permitir constrição direta sobre valores empresariais, sem prova de que tais valores já se incorporaram ao patrimônio pessoal do executado, importaria indevida ampliação subjetiva da responsabilidade patrimonial, em desconformidade com a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e com o devido processo legal.

A efetividade da execução, embora constitua diretriz relevante do processo civil contemporâneo, não autoriza medidas constritivas sem lastro probatório mínimo.

A execução se realiza no interesse do credor, mas também deve observar a legalidade, a proporcionalidade, a utilidade da providência e a menor onerosidade possível, sem converter instrumentos executivos em mecanismos exploratórios desprovidos de adequação jurídica.

Portanto, c
onsiderando os fatos delineados e a legislação processual aplicável, conclui-se que o Juízo de origem
não afastou, em abstrato, a possibilidade de penhora de valores pertencentes ao executado
.

Na realidade, o que se reconheceu foi a ausência de demonstração concreta da existência de lucros, dividendos ou quaisquer valores distribuídos, ou passíveis de distribuição, em favor do agravado.

Tal conclusão revela-se compatível com o acervo documental disponível e, além disso,
não impede a renovação do pedido pela credora
, desde que amparado em elementos probatórios idôneos, tais como documentos societários, demonstrações contábeis, deliberações de distribuição de resultados, informes fiscais ou quaisquer outros elementos capazes de indicar a existência de crédito do sócio executado perante a sociedade.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o indeferimento da utilização do SNGB decorreu da inadequação da ferramenta à finalidade pretendida, ao passo que o indeferimento da penhora de lucros e dividendos
fundou-se na ausência de prova mínima quanto à existência de valores pertencentes ao executado ou a ele distribuíveis.

Por fim, a
conclusão não impede a agravante de formular, perante o juízo de origem, pedido específico de diligência probatória ou de constrição sobre direitos patrimoniais efetivamente identificados, desde que observados o contraditório, a proporcionalidade e o regime jurídico próprio.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB como ferramenta de pesquisa patrimonial e a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado.

Ressalvo, contudo, que a presente decisão não impede a agravante de renovar o pedido perante o Juízo de origem, desde que apresente elementos concretos aptos a demonstrar a existência de lucros, dividendos, quotas sociais, haveres ou outros direitos patrimoniais efetivamente pertencentes ao executado e passíveis de constrição, observados o contraditório e o procedimento legal aplicável.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026